Tribunal: TJPA
Processo: 0820350-47.2021.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0820350-47.2021.8.14.0301

AUTORIDADE: ALAN SOARES LEMOS

AUTORIDADE: SEAD, CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

REPRESENTANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE E OBSCURIDADE NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. Embargos de declaração desprovidos.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta de agosto a seis de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, 06 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
ALAN SOARES LEMOS
contra acórdão de minha lavra constante no id. 7618220 - págs. 1/9, que denegou a segurança requerida pelo ora embargante, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DE ABERTURA QUE NÃO PREVIA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DISPUTADO. IMPETRANTE CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR, INICIALMENTE FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR QUE NÃO TOMOU POSSE NO CARGO. PEDIDO DE CONVOCAÇÃO PARA A SEGUNDA ETAPA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
”

Em síntese, o embargante, sob o id. 7923361 – págs. 1/10 e id. 7923362 – págs. 1/6, sustentou omissão, contrariedade e obscuridade no julgado impugnado, conforme expôs.

Disse que após o Governo do Estado do Pará ter firmado Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público do Estado do Pará visando à substituição de servidores temporários por servidores efetivos, foi o edital do certamente elaborado considerando o referido TAC, o qual previa, em sua cláusula primeira, cadastro de reserva.

Disse ainda que foi assinado um segundo Termo Aditivo ao TAC, mantendo-se os termos do anterior.

Expõe que tanto o TAC, quanto o edital do concurso, demonstram a existência de cadastro de reserva, contrariando a tese de que não haveria a formação de cadastro de reserva.

Assevera que foi aprovado em 2º lugar para o cargo de perito criminal – especialidade Ciências Contábeis - Polo de Altamira /Pa e, considerando que o candidato aprovado em primeiro lugar não tomou posse, o próximo candidato na posição subsequente,
in casu
, o embargante, tivera transmudada a mera expectativa de direito em direito líquido, certo e objetivo à continuidade no certame.

Arrola diversos entendimentos jurisprudenciais que entende pertinente à tese que expõe.

Sustenta a necessidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

O Estado do Pará/embargado apresentou contrarrazões (id. 8255839, págs. 1/5), sustentando que as razões dos aclaratórios opostos pelo embargante não podem prevalecer.

Esclarece que ao contrário do que alega o embargante, o remédio do qual se valeu, ao invés de sanar omissão, visa outra finalidade, qual seja, a reforma da decisão.

Diz que na hipótese dos autos o embargante não aponta qualquer dos vícios elencados no art. 1022, do CPC.

Aponta que o recorrente pretende, através de seus embargos, a rediscussão de fatos e provas produzidos nos autos, ao quais já foram objeto de análise por este juízo.

Ao final, requer seja negado provimento aos embargos de declaração interpostos.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro os vícios apontados pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR OMISSÃO NO TOCANTE AO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.737.656/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2/3/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.

(EDcl na AR n. 4.751/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 2/12/2019.)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer dos vícios alegados, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

Pois bem. É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

Já a contradição se verifica sempre que existirem proposições lógicas inconciliáveis entre si. Referido vício pode ocorrer na fundamentação, na solução das questões de direito, bem como no dispositivo, considerando-se que este deve ser a conclusão lógica do raciocínio elencado na fundamentação.

Já a obscuridade ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão, contrariedade e obscuridade na decisão impugnada, sob o fundamento de que tanto o TAC, quanto o edital do concurso público, demonstram a previsão de cadastro reserva no certame, contrariando-se, assim, qualquer tese em sentido contrário.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que inexistiu contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso, conforme se pode aferir da leitura do seguinte trecho da decisão:

“(...)

De acordo com o Edital nº 01/SEAD-CPCRC/PA, de 27 de dezembro de 2018, observo que o certame ocorreria em duas etapas (id. 4740405 – pág. 1), ambas de caráter eliminatório e classificatório, sendo a 1ª ETAPA composta de 06 (seis) fases (Avaliação de Conhecimentos, Exames Médicos, Prova de Capacitação Física, Exame Psicológico, Investigação Criminal e Social e Prova de Títulos) e a 2ª ETAPA que corresponde ao Curso Técnico-Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, a ser realizado e ministrado pela Academia de Polícia Civil/IESP, em suas instalações no Município de Marituba/PA, senão vejamos:

1.3. O concurso público compreenderá a realização de 02 (duas) ETAPAS, ambas de caráter eliminatório e classificatório, conforme especificado a seguir:

1.3.1. A 1ª ETAPA será realizada sob a responsabilidade da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, abrangendo as 05 (cinco) FASES para os cargos de nível médio e 06(seis) FASES para os cargos de nível superior, seguintes:

1ª FASE – Avaliação de Conhecimentos

a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

2ª FASE – Exames Médicos, de caráter eliminatório;

3ª FASE – Prova de Capacitação Física, de caráter eliminatório;

4ª FASE – Exame Psicológico, de caráter eliminatório;

5ª FASE – Investigação Criminal e Social, de caráter eliminatório;

6ª FASE – Prova de Títulos, de caráter classificatório, aplicada somente aos cargos de nível superior.

1.3.2. A 2ª ETAPA corresponde ao Curso Técnico-Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, a ser realizado e ministrado pela Academia de Polícia Civil/IESP, em suas instalações no Município de Marituba/PA.”.

Sendo assim, é necessário destacar o item 25.14 do Edital de Abertura que dispõe sobre a não formação de cadastro de reserva para o Concurso C-176 do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, bem como os itens 20.1, 20.2, 21.1, 21.2 e 21.12, do edital, vejamos:

20.1. Será considerado CLASSIFICADO ÀS VAGAS OFERTADAS NESTE CONCURSO A 2ª ETAPA - CURSO TÉCNICO-PROFISSIONAL, o candidato CLASSIFICADO na 1ª ETAPA, APROVADO na 1ª fase (Prova Objetiva e Discursiva), APTO na 2ª, 3ª e 4ª fases e RECOMENDADO na 5ª fase
, não eliminado pelo item 18 deste edital,
dentro do limite de vagas estabelecido no subitem 2.1 deste edital
, respeitando rigorosamente a ordem de classificação, como se segue:

a) No caso dos cargos de nível médio a classificação obtida na 1ª fase (Prova Objetiva/Discursiva), observados os critérios de desempate do item 19 deste edital.

A lista organizada na forma desta alínea representa a classificação dos candidatos de nível médio a 2ª ETAPA DO CONCURSO.

b) No caso dos cargos de nível superior a classificação será obtida pela soma da nota na 1ª fase (Prova Objetiva/Discursiva) mais a nota da 6° fase (Prova de Títulos), observados os critérios de desempate do item 19 deste edital. A lista organizada na forma desta alínea representa a classificação dos candidatos de nível superior a 2ª ETAPA DO CONCURSO.

20.2. Os demais candidatos não eliminados em todas as fases da 1ª Etapa do concurso ficarão na condição de APROVADO (não classificados as vagas ofertadas), durante a validade do concurso.

21.1. A convocação ao curso de Técnico-Profissional, de caráter eliminatório, será aplicada aos candidatos CLASIFICADOS A ESTA ETAPA conforme item 20 deste edital.

21.2. Concluída a 1ª ETAPA DO CONCURSO, observada a ordem de classificação dentro do número de vagas estipuladas no edital, o candidato classificado será matriculado no IESP para submeter-se à 2ª ETAPA.

21.12. Os candidatos regularmente aprovados em todas as fases da primeira etapa do Concurso Público e no Curso Técnico-Profissional ficarão habilitados à nomeação para os cargos de Perito Criminal, Médico Legista e Auxiliar Técnico de Perícia até o limite de vagas relacionadas no presente Edital, bem como cadastro de reserva, observada a ordem da classificação final, conforme o disposto nos itens 21.10.9. e 21.10.10.

25.14. O presente Concurso Público não visa à formação de cadastro de reserva.

Portanto, os itens 25.14 e 20.1 são muitos enfáticos em não prever cadastro de reserva e em não admitir que os aprovados fora do número de vagas prossigam para a etapa formativa do Curso Técnico.

Assim sendo, levando em conta que o candidato fora aprovado em 2º lugar, e havendo 1 (uma) vaga para ampla concorrência, o mesmo não se classificou dentro do número de vagas ofertadas e, consequentemente não fora convocado para a 2° Etapa do concurso.

Aliás, cumpre ainda destacar, em que pese o 1º colocado não ter tomado posse, não existe a ilegalidade por não avançar para a 2ª etapa, considerando que o Edital é bem claro ao dispor em seu item 25.14 que não haverá cadastro reserva.

(...).”

Assim sendo, concluo que a decisão embargada não padece de qualquer vício e que o impetrante/embargante opôs os embargos de declaração apenas e tão somente para rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não é cabível na via recursal adotada, conforme precedentes supracitados.

Deve ser destacado sobre o ponto em discussão que o edital do concurso púbico constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância, de modo que o que dele não constar, não terá relevância alguma e não vinculará os candidatos.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 06 de setembro de 2022

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/09/2022